Tribunal: STF
Processo: ARE 1592913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 6º; 23, II; 30, VII; 194; 196; 197; 198 e 200, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve indicação médica para o uso contínuo do medicamento.
O Relatório do NATJUS, anexado a fls. 61/66, asseverou que, inobstante a indicação médica do uso do insumo pleiteado pela Autora, este não se afigura imprescindível, podendo ser substituído por outro que alcance a mesma finalidade, a exemplo do monitoramento de glicemia convencional (glicemia Capilar), já padronizado pelo SUS, ao passo que o Freestyle Libre não se encontra padronizado.
Desta forma, verifica-se dos presentes autos que não há a submissão do caso à tese fixada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156/RJ, vez que, a despeito do insumo não ser padronizados pelo SUS, não se demonstrou a sua imprescindibilidade por meio de laudo médico.
"NEGATIVA DE USO DE SENSOR DE MONITORAMENTO FREE STYLE LIBRE E SEU RESPECTIVO APARELHO - AGRAVANTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 01 (CID10: E10) - DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE RELATÓRIOS DO NAT DE QUE O INSUMO NÃO É IMPRESCIDÍVEL - POSSIBIILIDADE DE CONTROLE DE GLICEMIA PELOS INSUMOS DISPENSADOS - DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento. Demonstração através de relatório do NAT que o equipamento pleiteado não é imprescindível para o tratamento da agravante, apontando a existência de substitutos que não foram mencionados no laudo médico que foi apresentado. Controle glicêmico da agravante pode ser realizado através do monitoramento tradicional (glicemia capilar), padronizado pelo SUS. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Recurso desprovido." (TJ-RJ - AI: 00734478420218190000, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/02/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)
(...)

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente